Tribunal: STF
Processo: RE 1464700
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA COMPLEMENTAR, REALIZADA APÓS O CURSO DE FORMAÇÃO. LEGALIDADE E IGUALDADE. VIOLAÇÃO. PROVIMENTO.



    I - Numa leitura ao art. 3º, caput, da Lei 9.654/98, ainda que rápida, percebe-se que o legislador, esbanjando objetividade, dispôs que o concurso para a carreira será realizado em duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de exame psicotécnico e de prova de títulos, e a segunda, de curso de formação.



    II - Aprovada no exame psicotécnico, cuja realização é anterior à do curso de formação, a autora foi submetida, novamente, ao término do curso de formação, a um segundo exame psicológico, ao qual denomina a Administração de avaliação psicológica complementar. Tal postura, por não se compreender no âmbito delineado pelo art. 3º, caput, da Lei 9.654/98, viola a reserva legal exigível para a fixação dos requisitos de acesso aos cargos públicos (art. 37, I, CF).



    III - Da mesma forma, a submissão a tal exame (avaliação psicológica complementar), a qual não é realizada indistintamente a todos os candidatos classificados para o curso de formação, mas a uma parte deles, indicados pela Administração, quebranta a igualdade que deve permear nos certames públicos de seleção de pessoal e, quiçá, a impessoalidade.



    IV - Apelo provido. Pedido julgado procedente



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 758533 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 338), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 25/08/2010.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente